Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716533-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, MAURO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25892426) com pedido de tutela recursal INAUDITA ALTERA PARS, interposto por QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA E OUTROS em face de G44 BRASIL S.A., ante a Decisão (ID 90056472 de origem) proferida em Ação de Responsabilidade Solidária no 0714834-88.2020.8.07.0003, pela 13a Vara Cível de Brasília - DF, que deferiu o pedido de bloqueio formulado pela parte Agravada, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar o bloqueio, via Sisbajud, os valores encontrados nas contas de Mauro e Quezia, até o limite de R$ 6.213.981,67 (seis milhões, duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). Defiro, ainda, o bloqueio, via Renajud, dos veículos encontrados em nome de Mauro e Quezia. Defiro, por fim, o bloqueio das cotas sociais pertencentes à Mauro e Quezia nas sociedades empresárias MR Serviços, Mais Ativos e Skina da Codorna. Oficie-se à Junta Comercial. Em relação à bens imóveis, compete ao autor trazer aos autos eventuais matrículas dos bens que pretende ver bloqueados, para análise do pedido. Em Decisão de ID 26497846, foi indeferida a tutela de urgência. Diante do grande número de ações repetidas neste Tribunal, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema n. 20). Para os fins do art. 979 do CPC e do art. 304, §1°, do RITJDFT, a Câmara de Uniformização, na sessão de 26/07/2021, admitiu a instauração do IRDR 20 (Processo n° 0740629-08.2020.8.07.0000), de relatoria da Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil. Em 28 de setembro de 2021, a Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, com fundamento nos artigos 982, inciso I, do CPC, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo, nos termos do art. 313, IV do CPC. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília – DF. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:29:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador